Tribunal: TJSP
Processo: 2226409-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva da parte agravante – Com relação ao pedido de extinção, ou cancelamento, conforme termo empregado na emenda da inicial, do contrato de comodato verbal, a parte ré comodatária agravante é litisconsorte passivo necessário e unitário, nos termos dos art. 114 e 116, do CPC, uma vez a possibilidade de efetivação prática da sentença, como

Ementa:
PROCESSO – Rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva da parte agravante – Com relação ao pedido de extinção, ou cancelamento, conforme termo empregado na emenda da inicial, do contrato de comodato verbal, a parte ré comodatária agravante é litisconsorte passivo necessário e unitário, nos termos dos art. 114 e 116, do CPC, uma vez a possibilidade de efetivação prática da sentença, como relação ao pedido relativo à extinção do contratado de comodato, depende da citação dessa parte ré também comodante, porque o que vier a ser decidido sobre a matéria em tela (i) atinge diretamente a esfera jurídica dessa parte ré, frise-se também comodante, no contrato verbal objeto do pedido de extinção e (ii) deve ser deliberado de forma uniforme para todos os litisconsortes, partes comodantes e comodatária no contrato objeto da ação - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes – Reconhecimento: (a) da legitimidade da parte agravante também comodatária, dato que titular o interesse em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – extinção, ou cancelamento, conforme termo empregado na emenda da inicial, do contrato de comodato verbal, em que a parte ré pessoa física agravante também figura como comodante - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim - A existência do direito pleiteado pelas partes agravadas envolve o mérito da demanda.
RECURSO – Quanto ao cabimento do agravo de instrumento na sistemática do CPC/2015, aplica-se o princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Na espécie, não se vislumbra urgência no julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – julgamento da questão relativa à "impossibilidade de alterar a forma de utilização de parte ideal e bem imóvel indivisível sem prévia deliberação dos condôminos, bem como a impossibilidade de condenar-se o comodatário a pagar o aluguel sobre parte ideal de um imóvel", como julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355), antes da determinação de realização de avaliação do bem, para fins de fixação de valor de locativo -, de forma que descabe a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, CPC.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.